Tribunal: STF
Processo: HC 65904
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
- PROCESSO PENAL. NULIDADE.
PENA: FIXAÇÃO, COM RECONHECIMENTO DE CONCURSO MATERIAL, SEM
FUNDAMENTAÇÃO, E SEM APRECIAÇÃO DA ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, APENAS QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA, PARA QUE A
ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA SEJA TAMBÉM APRECIADA,
PROCEDENDO-SE, DEPOIS, A INDIVIDUALIZAÇÃO, COMO DE DIREITO.
H.C. DEFERIDO, EM PARTE, PARA ESSE FIM.